Tribunal: CARF
Processo: 10882.004021/2003-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.004021/2003-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-009.122 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Embargante
JOSÉ EDUARDO DE ABREU SODRÉ SANTORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 13/02/1998 a 31/12/1998
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Verificada omissão na decisão embargada, acolhem-se os embargos de
declaração para o fim de sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes.
LANÇAMENTO
DE
OFICIO.
CRÉDITO
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO.
O único instrumento legal à disposição do Auditor Fiscal para o lançamento
tributário, seu dever funcional, é o auto de infração, ainda que inexista infração
ou que o respectivo crédito tributário esteja com a exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar omissão
quanto à análise da nulidade/omissão do acórdão embargado sobre o tópico "Da Inadequação do
Meio Utilizado" (Tópico 2.3 do Recurso Voluntário), e, nessa parte, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.004021/2003-21
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.122 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.004021/2003-21

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Acórdão no 3402-00.379, de 17 de novembro de 2009, que foram admitidos para que este
Colegiado sanei suposto vício de omissão quanto a nulidade/omissão do Acórdão Embargado
Sobre o Tópico "Da Inadequação do Meio Utilizado" (Tópico 2.3 do Recurso Voluntário).
Para melhor esclarecer os fatos envolvidos, adoto o Relatório do acórdão
recorrido, com os devidos acréscimos:
Em exame tempestivo recurso do contribuinte contra decisão que considerou
procedente autuação da CPMF por ele devida e não recolhida no período de 13 de
fevereiro de 1998 a 31 de dezembro de 1998.
O lançamento, efetuado com o intuito de prevenir a decadência, visto que a
exigibilidade do crédito tributário constituído se encontra suspensa, foi cientificado ao
contribuinte no dia 26 de dezembro de 2003. Trata-se de movimentações financeiras
que o contribuinte considera submetidas a alíquota zero da contribuição, consoante
postulação ao Judiciário, ainda não definida quando da lavratura do auto.
O lançamento do principal foi impugnado sob quatro argumentos:
a) decadência parcial, dado que há fatos geradores ocorridos há mais de cinco
anos da lavratura (segundo a impugnante, movimentações havidas entre 13
de fevereiro e 14 de dezembro de 1998);,
b) nulidade do lançamento em face de ter sido utilizado o instrumento do
auto de infração e não a notificação de lançamento;
c) aplicabilidade da alíquota zero da contribuição às movimentações ocorridas,
argumento que vem precedido da afirmação de que não se teria dado a
renúncia à discussão da matéria na esfera administrativa com base no art. 38
da Lei 6.830/80, uma vez que a ação judicial foi impetrada antes da
lavratura do auto de infração;
d) iliquidez dos valores exigidos.
A impugnação combateu ainda a aplicação de juros moratórios em lançamentos
destinados apenas a prevenir a decadência, reafirmando que não há mora na vigência
da decisão judicial suspensiva, e que, se cabíveis, não poderiam ser calculados por
meio da taxa selic já que esta seria ilegal e inconstitucional.
Nenhum dos argumentos foi acolhido pela instância julgadora de piso, motivo
pelo que a contribuinte os reapresenta no recurso ofertado, no qual combate a adoção
do art. 45 da Lei 8.212/91 como embasador do direito de lançar e a aplicabilidade da
renúncia à esfera administrativa, insistindo na possibilidade de os órgãos
administrativos examinarem argumentos de ilegalidade e inconstitucionalidade (estes
repetidos no tocante à aplicação da taxa selic para cálculo dos juros de mora). O
recurso repete ainda questão "preliminar" agitada já na impugnação concernente na
imposição de multa de mora pelas autoridades preparadoras no documento de
arrecadação emitido para cobrança da exação.
Ato contínuo, a DRJ-CAMPINAS (SP) julgou a Impugnação do Contribuinte nos
seguintes termos:
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Período de apuração: 13/02/1998 a 31/12/1998
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.122 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.004021/2003-21

A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na renuncia
de discutir a matéria objeto da ação judicial na esfera administrativa, uma vez que as
decisões judiciais se sobrepõem às administrativas, sendo analisados apenas os aspectos
do lançamento não abrangidos pela ação mandamental.
CPMF. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial das contribuições destinadas à seguridade social é de dez anos a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído.
LANÇAMENTO DE OFICIO. CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO.
O único instrumento legal à disposição do auditor fiscal para o lançamento tributário,
seu dever funcional, é o auto de infração, ainda que inexista infração ou que o
respectivo crédito tributário esteja com a exigibilidade suspensa.
LANÇAMENTO DE OFICIO. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DÁ PROVA.
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito de
lançar do fisco.
Comprovado o direito de lançar cabe ao sujeito passivo alegar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos e além de alegá-los, comprová-los efetivamente, nos termos
do Código de • Processo Civil, que estabelece as regras de distribuição do ônus da prova
aplicáveis ao PAF, subsidiariamente.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA.
Os juros de mora são cabíveis seja qual for o motivo determinante da falta, ainda que o
crédito tributário esteja com a exigibilidade suspensa.
Lançamento Procedente
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, foram suscitadas as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Impugnação.
Na análise do recurso, esta colenda Turma, em composição diferente da atual,
decidiu, por maioria de votos, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, conforme denota a
ementa do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA - CPMF
Período de apuração: 13/02/1998 a 31/12/1998
NORMAS GERAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de alegação dirigida a parcela não integrante do
lançamento formalizado, consistente no documento de arrecadação
emitido pela autoridade preparadora.
NORMAS GERAIS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a fluência do prazo
de cinco anos, na forma definida no parágrafo 4° do art. 150 do CTN,
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.122 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.004021/2003-21

retira da Fazenda Pública a possibilidade de constituir crédito tributário
em relação àquele fato gerador.
NORMAS
REGIMENTAIS.
SÚMULA
ADMINISTRATIVA.
OBRIGATORIEDADE DE ADOÇÃO.
Nos termos do § 4° do art. 72 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF n°
256/2009, é obrigatória a aplicação de entendimento consolidado em
Súmula Administrativa dos Conselhos de Contribuintes por ele
substituídos.
NORMAS
PROCESSUAIS.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA N° 01 DO SEGUNDO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES.
Nos termos de Súmula aprovada em sessão plenária datada de 18 de
setembro de 2007, "importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de oficio, com o mesmo
objeto do processo administrativo".
NORMAS
PROCESSUAIS.
EXAME
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA ADMINISTRATIVA N° 02 DO
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES. _
Nos termos de Súmula aprovada em sessão plenária datada de 18 de
setembro de 2007, "O Segundo Conselho de Contribuintes não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária".
JUROS SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO.
SÚMULA ADMINISTRATIVA N° 03 DO SEGUNDO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES. "SÚMULA No3
É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema
Especial de Liqüidação e Custódia — .Sebe para títulos federais".
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA.
EXIGIBILIDADE
DE JUROS. O art. 63 da Lei 9.430196 somente afastou dos lançamentos
feitos para prevenir a decadência de créditos tributários cuja exigibilidade
esteja suspensa por decisão judicial a multa de oficio, nada referindo aos
juros cuja exigência está prevista, sem exceções, na mesma lei, agora em
seu art. 61.
Recurso Provido em Parte.
O Contribuinte tomou ciência da decisão e opôs Embargos de Declaração
alegando que houve erro material em relação à análise da decadência, nulidade/omissão do
acórdão embargado sobre o tópico "Da Inadequação do Meio Utilizado" (Tópico 2.3 do Recurso
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.122 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.004021/2003-21

Voluntário) e obscuridade do acórdão embargado sobre a exigência da multa de mora (Tópico
2.1 do Recurso Voluntário).
Contra a referida decisão também foi interposto recurso especial pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ainda pendente de julgamento.
Na análise da admissibilidade dos embargos, admitiu-se o cabimento dos
embargos apenas quanto à nulidade/omissão do acórdão embargado sobre o tópico "Da
Inadequação do Meio Utilizado" (Tópico 2.3 do Recurso Voluntário).
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim redistribuído para,
em seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.65 do RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda. os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
No caso concreto, a Embargante sustenta que o acórdão embargado padece do
vício de omissão uma vez que o acórdão recorrido não analisou a questão nulidade/omissão do
acórdão embargado sobre o tópico "Da Inadequação do Meio Utilizado" (Tópico 2.3 do Recurso
Voluntário).
Pela leitura do acórdão, percebe-se que, de fato, houve omissão na análise da
questão suscitada pela Recorrente.
Dessa forma, visando sanar o vício de omissão apontado, passa-se a tratar da
matéria atinente ao tópico "Da Inadequação do Meio Utilizado" (Tópico 2.3 do Recurso
Voluntário).
A Recorrente argumenta que a lavratura do lançamento por meio de auto de
infração é inadequada, uma vez que não houve a aplicação de penalidades, de modo que o
instrumento jurídico para a constituição do crédito tributário seria a notificação de lançamento
prevista nos arts, 9o e 11 do Decreto no70.235/72, o que acarretaria na nulidade do auto de
infração.
Inicialmente, cabe ressaltar que a omissão verificada no acórdão de recurso
voluntário não enseja a nulidade do acórdão recorrido, pois não se identifica qualquer das
hipóteses de nulidade presentes no art.59 do Decreto no70.235/72. Para a situação aqui tratada,
qual seja, a omissão quanto a análise de tópico relevante para o deslinde da lide, o art.65 do
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.122 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.004021/2003-21

RICARF prevê a interposição de embargos de declaração com o fim de sanar o vício de omissão
verificada, conforme manejado pela Recorrente.
No que concerne ao mérito deste tópico, entendo que é precisa a análise feita no
acórdão da DRJ, de forma que adoto os seus fundamentos como minhas razões de decidir, os
quais transcrevo a seguir:
18 - Numa segunda questão preliminar, alega a impugnante que não é cabível a
lavratura de auto de infração, mas sim uma notificação de lançamento, por inexistir
infração.
19 - Entretanto, o lançamento constitui atividade plenamente vinculada; a forma
pela qual ele deve ser feito, portanto, está completamente regulada pela legislação. De
fato, o art. 9o do Decreto 70.235/1972 dispõe:
Art. 9°A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
20 - Por sua vez, o art. 10 esclarece que o auto de infração é lavrado pelo
Auditor-Fiscal, como foi o caso do lançamento objeto deste processo, enquanto o art.
11 estipula que a notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo, no caso as Delegacias ou Inspetorias da Receita Federal, nos seguintes termos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
21 - Assim, para o Auditor-Fiscal não há alternativa quando se depara, durante
o seu trabalho, com o dever de constituir o crédito tributário, por meio de Auto de
Infração, como foi feito neste caso.
22- A própria lei tributária esclarece que o auto de infração pode conter tributo,
multa e juros de mora, ou quaisquer dessas parcelas, isolada ou conjuntamente,
conforme deixa claro o art. 43 da Lei 9.430/1996, como segue:
Auto de Infração sem Tributo
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
23 - Se é assim, o auto de infração o único instrumento para a constituição do
crédito tributário à disposição do Auditor-Fiscal e deve ser lavrado mesmo quando não
houver penalidade a lançar, como ocorre no presente caso. Por mais que isso possa
causar estranheza, o documento que a lei denomina "auto de infração", segundo ela
mesma dispõe, não precisa conter crédito tributário relativo à penalidade
correspondente a uma infração tributária e não precisa sempre constituir uma
exigência coercitiva. Ou seja, pode ser utilizado como lançamento puro e simples,
ainda que somente de tributo, sem multa, apenas uma declaração sobre a espécie e o
valor de dívida tributária de responsabilidade do contribuinte.
24 - No caso em questão, o lançamento foi efetuado para prevenir a decadência
e, ainda que inexistente a infração (sendo, portanto, incabível a aplicação de multa de
ofício, o que foi devidamente respeitado pela autoridade fiscal) e suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, deve ser formalizado através da lavratura de Auto
de Infração.
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.122 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.004021/2003-21

Forte nas razões do acórdão da DRJ acima expostas, o recurso voluntário deve ser
negado provimento, com relação a necessidade de efetuar o lançamento por meio de notificação.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração opostos
pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à análise da
nulidade/omissão do acórdão embargado sobre o tópico "Da Inadequação do Meio Utilizado"
(Tópico 2.3 do Recurso Voluntário), e, nessa parte, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital